Tribunal: TJDFT
Processo: 0742026-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742026-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO ORSANO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Tendo em vista que a r. Decisão agravada foi a proferida em 22/03/2022, INTIME-SE a parte Agravante, com esteio no art. 10 do CPC, para se manifestar sobre a tempestividade do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora